Tribunal: TJES
Processo: 5000606-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000606-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: J GOMES - SO FILTROS e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INTEMPESTIVIDADE PARCIAL DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE CNH E PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de imposição de medidas coercitivas ao devedor no cumprimento de sentença, notadamente: suspensão da CNH, passaporte e cartões de crédito; proibição de participar de licitações públicas; e penhora de cotas sociais da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é tempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de pedido de reconsideração; e (ii) saber se é possível a adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão de CNH e a proibição de participar de licitações públicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é intempestivo quanto às medidas de suspensão de passaporte e cartões de crédito, bem como à penhora de cotas sociais, por ter sido interposto contra decisão proferida em sede de pedido de reconsideração, o qual não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

4. Quanto às demais pretensões, é admissível, em tese, a adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC. No entanto, tais medidas devem respeitar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e subsidiariedade, bem como os direitos e garantias fundamentais do executado.

5. No caso concreto, não restou demonstrado que o devedor esteja ocultando bens ou agindo de má-fé, tampouco que a suspensão da CNH ou a proibição de participar de licitações sejam adequadas, exigíveis ou proporcionais à satisfação do crédito. Tais medidas, além de ineficazes, configuram sanção de ordem pessoal e violam o princípio da menor onerosidade.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem se posicionado pela impossibilidade de adoção dessas medidas quando ausentes os requisitos legais e constitucionais.
7. A suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1137 não impede o prosseguimento do presente agravo, sendo possível ao Juízo de origem reapreciar a questão após julgamento do referido tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível. 2. A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige a demonstração de adequação, exigibilidade e proporcionalidade, bem como a observância aos direitos e garantias fundamentais do executado.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XV; CPC, arts. 8º, 139, IV, e 789.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na RCDESP no Ag 926.807/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.12.2012, DJe 27.02.2013; STJ, AgInt no AREsp 1283998/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.10.2018, DJe 17.10.2018; TJES, AI 5002847-90.2020.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 04.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000606-70.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AGRAVADO: J GOMES - SO FILTROS, JOCIMAR GOMES

V O T O

Consoante relatado, a
questão cinge-se
a aferir a juridicidade da decisão que negou o pedido do agravante/credor de imposição de medidas coercitivas em desfavor d
o
agravad
o
/devedor,
a qual

indeferiu o pedido de suspensão da CNH,
passaporte e cartões de crédito
do executado;
indeferiu o pedido de proibição de participação em licitação pública e
o de
penhora de cotas do capital social da executada
.

P
ois bem
.

Inicialmente,
acerca da pretensão de
suspensão
de
passaporte e cartões de crédito
,
assim como
penhora de cotas de capital social
,

o
bservo que a
decisão recorrida
,
refere-se ao pedido de reconsideraç
ão
apresentado pelo recorrente
na
petiç
ão
às págs. 187/190 do ID 11819180
, contra decisão
de
fls. 128/129 (pág. 171/172 do mesmo ID),

na qual o d. Juízo indeferiu
as diligências.

Logo,
observo a intempestividade do recurso
quanto a
esses
pontos
, vez que
interposto

contra decisão proferida em análise de reconsideração apresentado pela parte.

Assim sendo, tenho que
o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o prazo recursal inicia-se da primeira decisão, vale dizer, o pedido de reconsideração
ou a reprodução/manutenção da decisão posteriormente,
não interrompe
nem
suspende o prazo para interposição do recurso. Senão:

AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.1. Segundo jurisprudência assente nesta Corte, o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível.2. Agravo regimental não conhecido.(AgRg na RCDESP no Ag 926.807/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 27/02/2013)

Não é diferente o entendimento desta Casa de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - ARTIGO 557, DO CPC - MATÉRIA ANALISADA MONOCRATICAMENTE - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - PRAZO RECURSAL - INTERRUPÇÃO - NÃO OCORRIDA - DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme decidido monocraticamente,
o pedido de reconsideração não tem o condão de implicar a interrupção ou suspensão da contagem do prazo para interposição de recurso. Por tal razão, não tendo se insurgido a tempo contra a decisão que causou o gravame jurídico, deve ser reconhecida a intempestividade do recurso
. 2. Portanto, mantêm-se a decisão monocrática. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo AI, 8139000122, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/11/2013, Data da Publicação no Diário: 18/11/2013)

Diante disso, considerando a falta de insurgência por via adequada no momento processual oportuno,
impõe-se
o
não conhecimento do recurso quanto aos pontos supracitados
.

Ato contínuo,
pende o recurso nas matérias atinentes a

suspensão da CNH
e
proibição de participação em licitação
,
e
a
pós analisar com acuidade os fundamentos ventilado
s
pel
a
recorrente, bem como os elementos existentes nos autos até o momento,
concluo
que,
a princípio,

o recurso deve ser recebido no efeito devolutivo.

A
s
pretens
ões
, destarte, amolda
m
-se
à
s
medidas atípicas previstas pelo art. 139, inc. IV do CPC,
in verbis:

“
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe:

[...]

IV –
determinar todas as medidas
indutivas,
coercitivas
, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”.

Verifica
-se que o dispositivo
amplifica o
s poderes do juiz, objetivando a efetividade das ordens judiciais a fim de garantir o resultado buscado pelo exequente, consagrando, assim, o princípio da atipicidade das medidas executivas também para as obrigações de pagar quantia certa.

A melhor doutrina
1
já se debruçou sobre o tema:

“
Trata-se da consagração legislativa do princípio da atipicidade das formas executivas, de forma que o juiz poderá aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada em lei, para efetivar suas decisões. A consagração legal do princípio da atipicidade dos meios executivos não é novidade no sistema, já que no CPC/1973 o art. 461, § 5º, antes de iniciar a enumeração de diferentes meios de execução – tanto de execução indireta como de sub-rogação -, se valia da expressão '‘tais como’', em nítida demonstração do caráter exemplificativo do rol legal. [...] Como o dispositivo ora comentado não faz qualquer distinção entre as espécies de obrigação executáveis é possível se concluir que a resistência à aplicação das astreintes nas execuções de pagar quantia certa perdeu sua fundamentação legal, afastando-se assim o principal entrave para a aplicação dessa espécie de execução indireta em execuções dessa espécie de obrigação. Nesse sentido a feliz conclusão do Enunciado nº12 do II Fórum Permanente de Processualistas Civis(FPPC), ressaltando-se a subsidiariedade das medidas atípicas quando as típicas se mostrarem ineficazes na satisfação da obrigação; 'Aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento da sentença ou execução de título extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiárias às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido e por meio de decisão à luz do art.489, § 1º, I e II.”

Todavia,
é
necessário verificar se o caso se enquadra
em determinados
critérios, a fim de se evitar abusos em detrimento aos direitos fundamentais do executado,
quais sejam:
(
I
)
o esgotamento dos meios típicos/ordinários de satisfação do débito;
(
II
)
a proporcionalidade da medida escolhida;
(
III
)
não ofensa aos direitos e garantias assegurados na Constituição Federal.

É
o
que leciona Roberto Sampaio Contreiras de Almeida
2
, destacando que
,
como tais poderes judiciais encerram cláusula geral e diante da atipicidade de tais medidas, o juiz deve avaliar, de acordo com o caso concreto, a técnica mais adequada a ser aplicada, valendo-se do princípio da proporcionalidade, de modo que, dentre as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, decida com base nos seguintes subprincípios apontados por Marcelo Lima Guerra ao tratar do art. 461 do CPC/1973 [art. 497 do CPC/2015], mas aplicáveis a técnicas processuais, em geral, de efetivação de decisões judiciais
i)
da
adequação
, no sentido de que haja a real possibilidade concreta de que o uso da medida leve ao cumprimento específico;
ii)
da
exigibilidade
, segundo o qual a medida escolhida pelo juiz deve resultar o menor prejuízo possível ao devedor, dentro do estritamente necessário para que se atinja efetivação buscada; e
iii)
da
proporcionalidade
em sentido estrito, segundo o qual o magistrado, antes de eleger a medida, sopese as vantagens e desvantagens de sua aplicação, buscando a solução que melhor atenda aos valores em conflito.

Na espécie, não obstante a inauguração da fase de cumprimento de sentença e as várias diligências
executivas típicas cabíveis
sem
êxito em localizar bens livres, desimpedido
s
e suficientes a satisfazer o débito
,
a pretensão
d
a
agravante revela

viola
ção a
direitos e garantias assegurados na Constituição Federal e na C
onvenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, incorporado ao ordenamento pátrio, por meio de Decreto nº 678, de 06/11/92
, pois restringe a liberdade individual de locomoção do ser humano
em razão
de dívida.

Isso porque o
alegado inadimplemento não pode redundar em cerceamento dos direitos e garantias constitucionais,
consoante previsto no
art. 5º, inciso XV da Carta Magna
e art.8º do CPC/2015,
senão vejamos
:

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

A
rt.-
8º:
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Ademais, em nosso ordenamento jurídico adotou-
se
o princípio da responsabilidade patrimonial, nos termos do artigo 789, do CPC, segundo o qual as dívidas devem ser adimplidas com o patrimônio do devedor, e não com a sua liberdade ou com a restrição de direitos constitucionalmente garantidos, como é o da faculdade de locomoção, constituindo verdadeiro retrocesso o deferimento da medida como requerida neste recurso.

Não bastasse isso, não se demonstrou que o devedor esteja adquirindo bens ou efetuando gastos em detrimento da dívida contraída,
a justificar, mesmo em tese
, a adoção das medidas requeridas, que possuem caráter estritamente coercitivo e não são suficientes para adimplir a dívida.

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do STJ que, em situação análoga, negou a pretensão de suspensão da CNH, passaporte e cartões de crédito do devedor, por reputá-las excessivamente gravosas.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS SATISFATIVAS DO CRÉDITO PERSEGUIDO DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS, PARA QUE SEJAM MENOS GRAVOSAS AO DEVEDOR E MAIS EFICAZES
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É assente a cognição jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. Precedente.
2. No caso em exame, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que os pedidos formulados pelo exequente, de suspensão de passaporte, de suspensão da CNH e de cancelamento dos cartões de crédito e débito, seriam excessivamente gravosos aos executados e desproporcionais à obrigação de pagamento do débito, mormente considerando que, no caso, o Juízo a quo já deferira medida adequada a compelir os devedores ao adimplemento, determinando inclusão
de seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito. A revisão de tal entendimento, na via estreita do recurso especial, sobretudo para perquirir a adequada aplicação do princípio da menor onerosidade no caso concreto, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1283998/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 17/10/2018)

Nesse contexto, constata-se que as medidas almejadas pela agravante não se relacionam com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representam mero instrumento punitivo, que restringe o direito do devedor de ir e vir e interfere na relação jurídica privada estranha a consecução da demanda.

A propósito, colaciono julgados, inclusive deste Tribunal
e que guardam consonância com o mencionado entendimento do STJ
:

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ART. 139 DO CPC – ATIPICIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dentre as várias alterações na Lei processual visando dar maior efetividade ao processo, tivemos uma nítida mitigação do princípio da tipicidade dos atos executivos, prevendo o novo Código, em seu artigo 139, ser dever do juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1782418/RJ, delineou as diretrizes a serem observadas para adoção das medidas executivas atípicas, deixando claro que “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.
3.
No caso concreto, a documentação apresentada não é capaz de demonstrar que o Executado possua patrimônio expropriável e esteja agindo com o manifesto propósito de obstar a execução, revelando-se desarrazoada a medida de suspensão de sua CNH.
4.
Tal medida viola o Princípio da Razoabilidade, sendo, ainda, ineficaz para o fim almejado, qual seja, propiciar o recebimento do crédito pela parte agravada. Precedentes.
5. Não deve ser cassada integralmente a decisão combatida, eis que a determinação de inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes deve permanecer hígida, estando tal medida amparada na literalidade do art. 782, §3º, do CPC. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5002847-90.2020.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Data: 04/Feb/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - MEDIDAS ATÍPICAS - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE, DE PROPORCIONALIDADE E DE EFICIÊNCIA.

1.
O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.
2.
Na determinação de tais regras processuais o julgador deve sempre observar os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, não se admitindo medidas que caracterizem restrição a direitos em si do devedor, sem

guardar pertinência direta com o adimplemento da obrigação.
3. A medida suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), adotada na hipótese, não propicia qualquer facilitação para quitação da dívida pelo devedor.
4.
Recurso provido.
(TJES -
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Número: 5003919-15.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA , Data: 10/Jun/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERE MEDIDA COERCITIVA - SUSPENSÃO CNH. DESCABIMENTO. MERA SANÇÃO DE ORDEM PESSOAL. POTENCIAL VIOLAÇÃO À PRECEITO CONSTITUCIONAL INDIVIDUAL FUNDAMENTAL E MEDIDA INEFICIENTE À EXECUÇÃO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Na dicção do inciso IV do artigo 139 do CPC, ao juiz incumbe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, na hipótese, a medida pretendida pela exequente/agravada revela-se inócua e demasiadamente gravosa aos executados, além de não guardar relação direta com a satisfação do crédito pretendido.
2.
A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação fere direito e garantia constitucional do indivíduo, mormente a considerar que o executado é motorista de aplicativo e a executada também depende do veículo para desenvolver suas atividades laborativas, representando sanção de ordem pessoal aos devedores, e não, real efetividade ao cumprimento da obrigação.

3.
Recurso provido. Medida coercitiva de suspensão e recolhimento das CNH’s dos agravantes revogada.
(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5006678-15.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2022).

Ante todo o exposto,
conheço
parcialmente
do recurso e nego-lhe provimento
,
para manter incólume a decisão recorrida.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

NEVES,
Daniel Amorim Assumpção,
in
Novo CPC comentado artigo por artigo, pág. 231 – Edição/2016 – Editora JusPodivm.

2
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim e outros. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. SP: RT. 2016. 3ª ed. em e-book.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.